Tribunal: TJDFT
Processo: 0727460-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727460-17.2021.8.07.0000 RECORRENTE: LPS BRASÍLIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA RECORRIDA: JACQUELINE ANDRIOLI DE MOURA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. TESE E DOCUMENTOS NÃO SUBMETIDOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. NULIDADE DE CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. DOMICÍLIO EM SHOPPING CENTER. MANDADO ENVIADO VIA CORREIO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NOS AUTOS. DIVERGÊNCIA QUANTO AO NÚMERO DA SALA. CARTA RECEBIDA POR FUNCIONÁRIA COM PODERES PARA TANTO. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICABILIDADE. VÍCIO. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO EFICAZ. DECISÃO MANTIDA. 1. Matérias e documentos não apreciados na instância de origem não podem ser invocados em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do recurso. 2. Nos termos do Código de Processo Civil, a citação será pessoal, podendo, na ausência do citando, ser feita na pessoa de seu mandatário, administrador, preposto ou gerente. E, deferida a citação pelo correio, e sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. Ademais, nos condomínios edilícios, em regra, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. 3. A interpretação da norma processual civil deve ser conjugada com os ditames da teoria da aparência, comumente aplicada pela jurisprudência pátria, de sorte que, tendo o mandado de citação sido recebido por funcionária que não fez qualquer ressalva quanto à ausência de poderes para tanto, presume-se que a citação ocorreu de forma eficaz, não havendo que se falar em nulidade do ato processual. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. A recorrente requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e alega ter o acórdão recorrido negado vigência aos artigos 238, 239, 435, 485, §3o, 926, caput, e 1.013, §3o, todos do Código de Processo Civil, porque deveria ter deferido o pedido de nulidade da citação, haja vista que o mandado foi expedido para endereço distinto da empresa. Sustenta que tomou conhecimento da presente demanda apenas quando esta já estava em fase de cumprimento de sentença e com a realização de penhora via BACENJUD em sua conta bancária. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com apoio em julgados do TJMG e TJSP. Postula, ainda, que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS (OAB/DF 31.138). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às apontadas ofensas aos artigos 238, 239, 435, 485, §3o, 926, caput, e 1.013, §3o, todos do CPC, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Com efeito, a Corte Superior, “com base na teoria da aparência, considera válida a citação realizada na pessoa de quem se identifica como representante da empresa e recebe o ato sem ressalvas. Precedentes”. (AgInt no REsp 1931444/TO, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 21/2/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional”. (AgInt no AREsp 1861436/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 23/2/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para a sua concessão “faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real”. (AgInt no TP 3.669/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 24/2/2022). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS (OAB/DF 31.138). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015